Tribunal: TJES
Processo: 5024897-62.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024897-62.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5024897-62.2025.8.08.0024.

RECTE.: LATAM AIRLINES GROUP S/A.

RECDO.: VANIA NASSUR, DECOLAR. COM LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 19644286) interposto pela ré LATAM. Embora intimadas, a parte autora e a ré DECOLAR.COM LTDA deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso. Observo, ainda, que a parte autora deixou de constituir advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 19644286), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

A parte recorrente postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar os efeitos da sentença recorrida. Todavia, entendo pelo indeferimento do pleito, uma vez que o efeito suspensivo, excepcionalmente admitido no âmbito dos Juizados Especiais, somente se justifica diante da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95. Tal circunstância, contudo, não se faz presente nem foi devidamente comprovada nos autos, motivo pelo qual o recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO. TEMA Nº 1.417/STF. INAPLICABILIDADE. OVERBOOKING. NEGATIVA INDEVIDA DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por LATAM Airlines Brasil em face de sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em relação à DECOLAR.COM, bem como julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.899,40 (cinco mil oitocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Narra a autora ter adquirido passagem aérea operada pela LATAM, por intermédio da plataforma DECOLAR.COM, com a finalidade de comparecer ao velório de seu cunhado. Aduz, contudo, que, ao se apresentar para embarque, foi impedida de realizar a viagem em razão de overbooking. Relata, ainda, que precisou adquirir novas passagens para viabilizar o deslocamento, mas não logrou êxito em chegar a tempo de participar do velório, conseguindo comparecer apenas à missa de sétimo dia.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos autorais em face da ré LATAM. Irresignada, a ré interpôs recurso inominado requerendo a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se: (i) do sobrestamento em razão do Tema 1.417 do STF, (ii) se os fatos ensejam na responsabilidade da ré quanto a reparação por danos morais e materiais, (iii) o quantum indenizatório adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Do sobrestamento: em sede preliminar recursal, a ré suscita o sobrestamento do feito, sob o fundamento de incidência do Tema nº 1.417 de repercussão geral do STF. Consigno que a controvérsia submetida ao referido tema versa sobre a definição acerca da prevalência das normas de transporte aéreo, à luz do art. 178 da Constituição Federal, em detrimento das normas consumeristas, para fins de disciplina da responsabilidade civil em hipóteses de cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrentes de caso fortuito ou força maior. Todavia, a matéria debatida nos presentes autos não se subsome à referida controvérsia. Isso porque, conforme se extrai da dinâmica fática delineada pelas partes, discute-se hipótese de possível prática de overbooking, circunstância inserida no risco ordinário da atividade econômica e inerente à prestação do serviço de transporte aéreo, cuja gestão compete exclusivamente à companhia aérea, não configurando hipótese de fortuito externo ou excludente de responsabilidade. Desse modo, inexistindo identidade entre a controvérsia destes autos e a tese a ser firmada no Tema nº 1.417, afasto a preliminar e passo ao exame do mérito recursal.

Da relação de consumo e ônus da prova: entendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, vez que presentes as figuras de consumidor e fornecedor na relação jurídica de direito material em análise (arts. 2º e 3º do CDC). Nessa perspectiva, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, bem como se admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando presentes a verossimilhança das alegações ou a sua hipossuficiência (art. 6º, VIII, do CDC).

Da prestação de serviços: A recorrente pugna pela reforma da sentença, ao argumento da regularidade de sua conduta. Contudo, confessou os fatos narrados pela consumidora, informando nos autos que o transporte não foi promovido pois a autora enfrentou dificuldades para concluir o check-in (ocorrido em razão da indisponibilidade da aeronave). Também sustentou que o reembolso integral não foi concluído em razão da desídia da parte autora. a comercialização de passagens em quantidade superior à disponibilidade de assentos configura risco inerente à própria atividade econômica desenvolvida pela companhia aérea, inserindo-se no âmbito de sua organização empresarial e gestão operacional. Trata-se, portanto, de circunstância que não configura hipótese de caso fortuito externo ou excludente de responsabilidade. Admitir o contrário implicaria transferir ao consumidor os riscos do empreendimento, em manifesta afronta à teoria do risco do negócio adotada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a alegação defensiva no sentido de que eventual reembolso não teria sido concluído por desídia da autora não possui o condão de afastar a falha originária consistente na negativa indevida de embarque, tampouco elide os prejuízos dela decorrentes. Dessa forma, deve a recorrente responder pelos danos suportados pela consumidora, razão pela qual se mostra irretocável a sentença que reconheceu a responsabilidade civil da ré.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da sentença que condenou a ré LATAM ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 5.899,40 (cinco mil oitocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), uma vez demonstrados nos autos os prejuízos efetivamente suportados pela parte autora em decorrência da falha na prestação do serviço (Id. 19644160, pág. 3).

Do dano de natureza extrapatrimonial: entendo configurada situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Isso porque, conforme se extrai dos autos, a autora comprovou que a viagem possuía caráter emergencial, tendo sido realizada com a finalidade de comparecer ao velório de seu cunhado (Id. 19644158), em razão de seu falecimento. Não obstante, foi impedida de embarcar em decorrência de overbooking, circunstância que frustrou a legítima expectativa de regular execução do contrato de transporte e comprometeu o deslocamento em momento de especial sensibilidade emocional.

Quantum Indenizatório: o tema tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Logo, entendo por razoável a quantia fixada pelo juízo a quo a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais, deixando, contudo, de fixar honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 08 do FONAJE, uma vez que a parte recorrida litiga em causa própria, sem apresentação de contrarrazões por intermédio de advogado constituído.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)